Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742382-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31770659). Cuida-se de Agravo Interno interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. contra a decisão unipessoal de Num. 31766059, por meio da qual a eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, Plantonista, ao fundamento, em síntese, da incompetência absoluta da Justiça Estadual, deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ora Agravada. Requer a Agravante, no bojo do Agravo Interno, a reconsideração da decisão em que fora deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sustenta que “os atos realizados por juízo incompetente têm presunção de existência, validade e eficácia, até que seja proferida nova decisão por juízo competente, salvo decisão expressa do juízo competente em sentido contrário, senão vejamos a redação do citado art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, que traduziu o instituto da Translatio Iudicii” (Num. 31770659 - Pág. 6). O dispositivo legal invocado, em princípio, não tem aplicação no caso concreto, haja vista que a relação jurídica de direito material está submetida à Lei no 9.307/1996 (Arbitragem) e que, assim, antes da instituição da arbitragem, a pretensão deduzida em Juízo resume-se à obtenção de “medida cautelar ou de urgência” (art. 22-A, caput). Desse modo, não se está diante de situação em que sobrevirá manifestação judicial (eventual juiz competente) acerca do mérito da lide, conforme se pode inferir do caput do art. 64 do CPC, invocado pela ora Agravante. Nesse descortino, salvo melhor juízo, a pretendida manutenção dos efeitos da decisão originária (Primeiro Grau), em face do que dispõe o art. 22-A, parágrafo único (“Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão.”), terminaria por afastar, na prática, a eventual competência absoluta da Justiça Federal, tendo em vista que, após a instituição da arbitragem, a medida urgente será revista pelos próprios árbitros (art. 22-B, parágrafo único, da Lei n.o 9.307/1996). Registre-se que, na decisão ora atacada, que ora ratifico, a eminente Desembargadora prolatora do decisum firmou sua compreensão pela incompetência absoluta da Justiça Estadual com amparo em precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 722), do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. Assim, a despeito da argumentação tecida pela Recorrente, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador